Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Verificando-se que a autoria do crime narrado na denúncia está fartamente demonstrada nos autos, cujas provas – como confissão judicial e extrajudicial, corroboradas pelos relatos da vítima e de testemunha policial, por imagens de câmera de segurança e por perícia do local – apontam como autores os réus, não há falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria.
2. Para o magistrado valorar negativamente qualquer circunstância judicial, deve fundamentar adequadamente as razões da exasperação da pena. Na falta de fundamentação específica, impõe-se o decote do aumento da reprimenda.
3. A reincidência, seja ela específica ou genérica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão - ressalvados os casos de multirreincidência - por serem consideradas igualmente preponderantes.
4. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réus reincidentes, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Sendo os réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não se observam os requisitos do art. 44 do Código Penal.
6. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 2 anos de reclusão, além de os réus serem reincidentes e portadores de maus antecedentes, mostra-se incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista a previsão do art. 77 do Código Penal.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e a consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência dos condenados. Súmula 26 do TJDFT.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.